Tribunal: TJPA
Processo: 0000896-70.2013.8.14.0083
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0000896-70.2013.8.14.0083

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

EMBARGADO: PAULINA PACHECO DE OLIVEIRA, FRANCINETE NOVAES BORGES, CARLOS ALBERTO FILHO, VANETE DE SOUZA FREITAS, LAIDES SANTIAGO DE MORAES, RAIMUNDO CARDOSO TAVARES, JUSCICLEY RODRIGUES BARBOSA, JOSE ANTONIO DE ARAUJO GONCALVES, ENDALICE DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ, JACIRA SOUZA DA SILVA TAVARES, EVERTON JOSE DE SOUZA FERREIRA, LUCIA INES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JUCIVALDO CARMO DE SOUSA, ROSENILDO NOGUEIRA CARDOSO, LHUZIVALDO DA SILVA BARROS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL
E
M EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
/REMESSA NECESSÁRIA
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REPETIÇÃO D
E RECURSO ANTERIOR
MENTE INTERPOSTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
Não se sustentam os embargos de declaração, quando não demonstra
da omissão
,
nem
contradição ou obscuridade,
conforme inteligência d
o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Na hipótese dos autos,
sob o pretexto de
necessidade de prequestionamento de suposta infringência do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c os
arts
. 3.º; 6.º; 489, §1.º, I/III; 1.017, I e II; 1.022, I/III, todos do Código de Processo Civil
,
repet
e
os termos do
agravo interno interposto, onde incorre
u em inovação de tese,
já que suas razões
impugnam condenação ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
tema distinto daquele veiculado no recurso especial
(honorários advocatícios)
, cuj
a

admissão pretende.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em rejeitar os
embargos de declaração em agravo interno em agravo interno em recurso especial em
embargos de declaração em
apelação
/ remessa necessária
,
nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente).
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Afirmou suspeição-impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),

d
ata registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.º:
0000896-70.2013.8
.
14.0083

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
/ REMESSA NECESSÁRIA

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE
CURRALINHO

EMBARGADOS
:
PAULIN
A
PACHECO DE OLIVEIRA
E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador

Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos
(ID
n.º

4.271.072
)
contra decisão colegiada
, cuja ementa tem o seguinte teor:

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM BASE EM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão de não admissibilidade de recurso especial fundada em súmula do Superior Tribunal de Justiça é o agravo em recurso especial (art. 1.042 do Código de Processo Civil).

2. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, somente é cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC.

3. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido
.
(Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relatora: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Vice-Presidente. Plenário Virtual de 22 a 29 de julho de 2020)
.

A parte
embargante
, em síntese,
sustentou
, preliminarmente,
a fungibilidade do agravo interno com o agravo
em recurso especial; e, no mérito, pugnou pela admissão do recurso especial interposto, por ser juridicamente impossível sua condenação ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
aos
ora embargad
os
, já que o contrato
administrativo
firmado n
em sequer foi
considerado nulo.
Sustentou, por fim, o intuito de prequestionamento
, já que o acórdão embargado teria infringido
o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c os
arts
. 3.º; 6.º; 489, §1.º, I/III; 1.017, I e II; 1.022, I/III, todos do Código de Processo Civil
.

Não foram apresentadas contrarrazões
, consoante certidão registrada sob o ID n.º 4.898.420.

É o relatório.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
/ REMESSA NECESSÁRIA

0000896-70.2013.8
.
14.0083

O Excelentíssimo Senhor Desembargador

Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Com efeito, as razões dos
aclaratórios
revelam tão somente o intuito de reapreciação da matéria, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito

modificativo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PERCEPÇÃO DE VERBAS. MARCO TEMPORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Para que os
aclaratórios
, que são recurso de fundamentação vinculada, possam prosperar, faz-se necessário que o embargante demonstre, de forma clara, a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou - como previsto na novel legislação - erro material em algum ponto do julgado, sendo tais vícios capazes de comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

(...)
.

(
STJ:
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1
.
654
.
332/RS, julgado em 12/04/2021,
DJe
15/04/2021
, com acréscimo de negritos
)
.

Nesse contexto, verifica-se inexistir, no acórdão embargado
quaisquer dos vícios referidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
sendo certo que seus
fundamentos
foram
apresentados

de forma clara e sólida,
mormente
quanto à orientação assente no Superior Tribunal de Justiça
no que diz respeito à interposição
de
agravo interno
configurar erro grosseiro

quando a decisão que
a
parte pretende modificar deve ser atacada pelo agravo do art.
1.042 do
mencionado código.

Os embargos de declaração não prestam à manifestação de inconformismo, nem à rediscussão do julgado como já destacou o Superior Tribunal de Justiça em inúmeros julgados, dentre os quais, cito, apenas para ilustrar o materializado nos embargos de declaração no agravo interno no recurso especial n. 1.694.356 / RJ (
DJe
25/03/2021).

Registra-se, ainda, que
nenhum dos acórdãos proferidos nos presentes autos, seja pela Turma Julgadora, seja por este Tribunal Pleno, condenaram o Município de Curralinho ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), matéria que nem sequer foi submetida na apelação / remessa necessária
.

Ademais,
o pedido formulado na exordial pelos ora embargados, servidores públicos efetivos, foi a condenação do município ao pagamento
do salário do mês de dezembro de 2012 , acrescido de juros e correção monetária,
e ao
ônus
da
sucumbência
, no que lograram êxito como se observa da sentença proferida, registrada no sistema LIBRA sob o n. 2013.01356119-30, apelada e reexaminada, conforme o acórdão n. 179.216 (doc. 2017.03322172-51), o qual foi impugnado pelo recurso especial somente no concernente aos honorários advocatícios, cujas razões não ultrapassaram a admissibilidade, por estar o acórdão recorrido em consonância com decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca d
a matéria.

Desse modo, conclui-se que os embargos de declaração foram opostos com intuito meramente procrastinatório,
o que atrai a incidência da multa prevista no §2.º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Não
é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. Exemplificativamente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. REGULARIDADE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO REGULAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
NºS
5 E 7, AMBAS DO STJ. FONTE DE CUSTEIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC.

INTEGRATIVO REJEITADO.

(...)

2. O acórdão embargado não foi omisso e, com clareza, concluiu fundamentadamente que não havia como ser analisada a tese trazida no recurso especial quanto a existência ou não de fonte de custeio, em virtude da falta de prequestionamento, por força do óbice da Súmula nº 282 do STF, por analogia.

3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

6. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta
eg
. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(
STJ:
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1
.
694
.
356/RJ, julgado em 22/03/2021,
DJe
25/03/2021)
.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2.
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. A oposição de embargos de declaração
fundados
em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo _ no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz
Fux
_ configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.

4. "
(...)”

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, bem como com o reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de um
salário mínimo
, conforme os valores apurados na data do presente julgamento.

(STJ:
EDcl
no
REsp
1
.
819
.
848/DF,
julgado em 21/11/2019,
DJe
27/11/2019
, com acréscimo de negritos
)
.

Por fim, observa-se o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial, dado que a interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para o recurso adequado, o que deve ser certificado, seguindo-se a baixa dos autos ao juízo de primeiro grau
(
v.g.,
STJ:

AgInt
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1
.
336
.
043 / SP
,
DJe
17/11/2020
, e
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1493248 / RJ
,
DJe
10/03/2020)
.

Sendo assim,
voto

pela rejeição dos embargos de declaração
,
e diante de seu intuito manifestamente protelatório, pela
aplicação da multa prevista no §2.º do art. 1.026 do Código de Processo Civil
, seguindo-se
a certificação do trânsito em
julgado da decisão que não admitiu o recurso especial interposto
e
a baixa dos autos ao juízo de primeiro grau
.

Belém, 31/05/2021